Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO – ALEGADA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO, IMPOSSIBILIDADE FÍSICA E DOSIMETRIA JÁ APRECIADAS – IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Revisão Criminal proposta contra condenação por latrocínio tentado, na qual o requerente sustenta contrariedade à evidência dos autos, existência de prova nova e ilegalidades na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) existência de contradições na prova oral; (ii) ausência de animus necandi; (iii) alegada impossibilidade física da dinâmica fática; (iv) legalidade da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prova produzida na ação originária é firme, convergente e já foi exaustivamente analisada pela sentença e pelo acórdão.
2. As alegações de contradições da vítima foram expressamente afastadas, diante da coerência dos relatos e da corroboração pelos depoimentos policiais.
3. A inexistência de apreensão de arma de fogo não impede o reconhecimento do emprego do artefato quando comprovado por outros meios probatórios.
4. O animus necandi resta demonstrado pelo disparo direcionado à cabeça da vítima, frustrado apenas por falha mecânica do armamento.
5. A tese de impossibilidade física da presença de carona na motocicleta carece de prova técnica e já foi superada pelas instâncias anteriores.
6. A dosimetria foi corretamente realizada, com valoração de antecedentes e aplicação da fração mínima de 1/3 para tentativa, diante do avançado iter criminis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: A Revisão Criminal não se presta ao reexame de matéria fática já analisada pelas instâncias ordinárias, exigindo demonstração inequívoca de contrariedade à prova dos autos, erro técnico ou prova nova, o que não se verifica.
Dispositivos legais citados: Art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal; Art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1737994, 0700233-47.2020.8.07.0013, 1a Turma Criminal. Acórdão 1389867, 0001934-52.2018.8.07.0014, Câmara Criminal. Acórdão 917566, 20150020263266RVC, Câmara Criminal.